Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-81.2021.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003450-81.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (EMBARGANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (EMBARGANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (EMBARGANTE), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (EMBARGANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGANTE), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUÁ BIODIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO NÃO CONSTITUÍDO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural firmado conjuntamente por quatro promitentes vendedores. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, sustentando, entre outros pontos, a existência de renúncia ou cessão de direitos em favor dos autores remanescentes, afronta ao acesso à justiça, concessão posterior de gratuidade judiciária e a necessidade de apreciação do pedido liminar de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de litisconsórcio ativo necessário
e
analisar se eventual renúncia ou cessão de direitos por parte de coproprietários excluídos do feito poderia suprir a ausência de todos os signatários do contrato no polo ativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma, de forma expressa, que a relação obrigacional é una e indivisível, nos termos dos
arts
. 114 e 116 do CPC, por se tratar de contrato firmado conjuntamente por quatro promitentes vendedores, sem fracionamento por matrículas ou quotas ideais, o que exige a participação de todos no polo ativo da demanda.

Não há contradição entre o reconhecimento da indivisibilidade do contrato e a manutenção da extinção do feito, pois é justamente a unidade do vínculo contratual que impede a resolução parcial da obrigação.

A alegada renúncia ou cessão de direitos não altera a configuração do contrato, pois não possui formalização perante a parte adversa e não constitui cessão válida. Ademais, a exclusão dos litisconsortes deu-se por decisão terminativa e não por homologação de renúncia, não sendo possível recompor o polo ativo por meio de embargos.

A posterior concessão de justiça gratuita aos embargantes não afasta a necessidade de litisconsórcio ativo necessário, pois tal exigência decorre da própria natureza da relação contratual e não de circunstâncias pessoais dos autores.

A ausência de apreciação do pedido liminar não caracteriza omissão, pois a extinção por vício processual impede o exame de mérito ou de pedidos dele dependentes.

Os embargos evidenciam nítido inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito por via imprópria, uma vez ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A indivisibilidade do contrato firmado por múltiplos promitentes vendedores impõe a formação de litisconsórcio ativo necessário, sendo ina
dmiss
ível o prosseguimento da demanda com exclusão definitiva de litisconsortes.

A ausência de pressuposto processual de validade da relação processual impede o exame do mérito e afasta a necessidade de apreciação de pedidos dependentes, como liminares possessórias.

A concessão posterior de justiça gratuita não supre a ausência de litisconsorte ativo necessário quando já consolidado o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito em relação a coproprietários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 114, 116 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação
interposta
pelo embargantes
.

Estes
sustentam a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado,
sob
o argumento de que o próprio a
rest
o reconheceu a indivisibilidade do contrato e, ainda assim, concluiu pela impossibilidade de prosseguimento do feito apenas com os autores remanescentes.

Alegam que Homero Amílcar
Nedel
e Ivete Beatriz
Moerschberger

Nedel
renunciaram expressamente a todos os direitos decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel rural, transferindo-os integralmente aos embargantes, por meio de instrumento formal, válido e anterior à concessão da justiça gratuita.

Defendem que tal cessão afasta a necessidade de participação dos renunciantes no polo ativo, preservando o direito de
A
ção dos embargantes, que passaram a deter a totalidade das posições contratuais.

Aduze
m, ainda, que houve omissão quanto aos efeitos do
A
gravo de
I
nstrumento que concedeu justiça gratuita a Francisco e Rosilene, bem como ausência de fundamentação jurídica apta a justificar
a
desconsidera
ção
do documento de cessão, o que viola os artigos 3o e 1.022 do Código de Processo Civil, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e os artigos 104 e seguintes do Código Civil, razão pela qual requerem o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos
à decisão colegiada
, e permitir o regular prosseguimento da demanda
.

A embargada Tauá Biodiesel Ltda., por sua vez, afirma que os
A
claratórios
não indicam qualquer defeito real no acórdão, limitando-se a externar inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Alega
que a decisão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, ao reconhecer que o contrato de compra e venda do imóvel rural possui natureza una e indivisível, circunstância que impõe a presença de todos os vendedores no polo ativo, sob pena de ineficácia da sentença de mérito.

Assevera que a exclusão de Homero e Ivete do processo, em razão do não recolhimento das custas, tornou inviável o prosseguimento da
lide
apenas em relação aos demais autores, pois a resolução contratual afeta direitos e obrigações de todos os contratantes.

Ressalta
que a alegada renúncia ou cessão não possui aptidão para alterar unilateralmente a configuração subjetiva do contrato, sem anuência da compradora, nem para afastar a exigência legal do litisconsórcio necessário e unitário, nos termos dos artigos 114 e 116 do CPC.

Acrescenta que
a Câmara
não incorreu em omissão ou obscuridade, pois consignou expressamente que a indivisibilidade contratual permaneceu íntegra, motivo pelo qual requer a rejeição dos
E
mbargos de
D
eclaração, com a integral manutenção do julgado impugnado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural firmado por quatro vendedores.

Os embargantes sustentam a existência de contradição, omissão e obscuridade, sob o argumento de que o próprio julgado reconheceu a indivisibilidade do contrato, admitiu a exclusão de dois autores por ausência de recolhimento de custas e deixou de valorar documento que indicaria renúncia ou cessão de direitos em favor dos autores remanescentes, além de alegada afronta ao acesso à justiça e à concessão de justiça gratuita posteriormente deferida.

Assim ficou consignado na decisão colegiada:

“Inicialmente, a presente demanda foi ajuizada pelos apelantes e por Homero Amílcar
Nedel
e Ivete Beatriz M.
Nedel
, os quais firmaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural em 24-3-2014 (Id 188820451 - págs. 3/6).

A Ação de Rescisão de Resolução Contratual com Reintegração de Posse foi extinta por ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário unitário.

Os apelantes buscam o prosseguimento da demanda, afastando a extinção decretada pelo juízo de origem.

A controvérsia se limita a definir se o processo poderia prosseguir apenas com dois dos quatro promitentes vendedores que assinaram o contrato rural celebrado com a empresa Tauá Biodiesel Ltda/apelada.

O Compromisso de Compra e Venda foi assinado por quatro vendedores em conjunto, sem fracionamento por matrículas ou quotas ideais, o que revela tratar-se de relação obrigacional una e indivisível. Logo, a eficácia de eventual decisão de mérito exigiria uniformidade em relação a todos os signatários, nos termos dos artigos 114 e 116 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência definitiva de dois autores no polo ativo inviabiliza o prosseguimento válido da lide.

O Apelante sustenta que detém a posse integral do imóvel, que o bem é materialmente divisível, que houve renúncia de direitos em seu favor por parte de Homero e Ivete e que estes não possuíam condições financeiras para recolher custas. Afirma ainda que a ausência de análise da liminar de reintegração de posse teria violado o devido processo legal.

Nenhum desses argumentos afasta a premissa essencial de que o Contrato é único, celebrado por quatro promitentes vendedores, com efeitos obrigatoriamente unitários para todos. A divisão física do imóvel, citada pelos apelantes, não interfere na natureza indivisível da relação obrigacional. A demanda não versa sobre divisão de terras, mas sobre resolução de um único vínculo contratual, cujos efeitos não admitem fragmentação.

A sentença demonstrou que a declaração de renúncia de Homero e Ivete não possui aptidão para alterar, unilateralmente e sem anuência da compradora, a configuração subjetiva do Contrato.

A suposta renúncia não tem natureza de cessão ou assunção formalizada perante a apelada, além de ter sido seguida da extinção processual dos renunciantes por falta de recolhimento de custas, fato que consolidou o trânsito em julgado quanto à exclusão deles da relação processual. Nesse cenário, a indivisibilidade do Contrato permaneceu intocada.

A alegação de que a ausência de recursos financeiros dos coproprietários deveria permitir o prosseguimento isolado da lide não encontra amparo jurídico. A exigência de litisconsórcio ativo necessário decorre da própria natureza da relação contratual e não de condições pessoais dos autores. A interpretação pretendida pelos apelantes criaria exceção incompatível com a disciplina processual e geraria risco real de decisões contraditórias.

No tocante à afirmação de que o pedido principal seria exclusivamente possessório, constata-se que a própria petição inicial demonstra que os autores ajuizaram Ação de Resolução Contratual com Reintegração de Posse como consequência do suposto inadimplemento. O núcleo da causa de pedir repousa na desconstituição do contrato uno. A tutela possessória, portanto, depende diretamente do exame da validade e da continuidade das obrigações assumidas por todos os vendedores, reforçando a necessidade de decisão uniforme. Essa questão é detalhada nas contrarrazões, que esclareceram que eventual rescisão impactaria direitos e deveres de todos os coproprietários, inclusive daqueles excluídos do processo.

Quanto ao fato de a apelada ter demonstrado que o crédito foi devidamente habilitado e novado no processo de recuperação judicial, situação que, por si, já afastaria a pretensão de rescisão unilateral, pois os pagamentos seguem o plano aprovado, verifica-se que a sentença sequer avançou sobre esse ponto porque o vício estrutural da legitimidade ativa impedia qualquer exame de mérito.

A suposta omissão quanto à análise da liminar não constitui motivo para afastar a extinção. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo impede análise de mérito e de qualquer tutela dependente dele. Não há irregularidade nesse ponto, pois a extinção impede apreciação de pedidos de natureza satisfativa ou possessória.

Diante desse quadro, a indivisibilidade do Contrato, a ausência de litisconsortes necessários e a impossibilidade de suprir a falta de coproprietários por declaração unilateral tornam impositivo o reconhecimento da nulidade processual e a consequente extinção sem exame do mérito.”

O a
rest
o embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo afirmado, com base nos artigos 114 e 116 do CP
C
, que a relação obrigacional decorrente do contrato é una e indivisível, pois celebrada por quatro promitentes vendedores, sem fracionamento por quotas ideais ou matrículas distintas, circunstância que impõe decisão uniforme e participação de todos os signatários no polo ativo.

A exclusão definitiva de dois deles, por falta de recolhimento das custas iniciais, gerou trânsito em julgado quanto a esse ponto e inviabilizou o exame do mérito, diante da ausência de pressuposto processual de constituição válida da relação processual, conforme expressamente consignado no julgado
.

Não há contradição entre o reconhecimento da indivisibilidade do contrato e a manutenção da extinção do feito. Ao contrário, exatamente por se tratar de vínculo contratual único, não se admite a resolução parcial ou o prosseguimento da demanda apenas com alguns dos vendedores, sob pena de ineficácia da decisão e risco concreto de pronunciamentos inconciliáveis.

A alegação de que o bem seria fisicamente divisível ou de que os autores remanescentes exerceriam posse exclusiva não altera a natureza jurídica da obrigação discutida, pois a demanda não versa sobre divisão de terras, mas sobre a desconstituição de um único negócio jurídico.

Também não se verifica omissão ou obscuridade quanto ao alegado instrumento de renúncia ou cessão de direitos. O
decisum
foi expresso ao afirmar que tal documento não possui aptidão para modificar unilateralmente a configuração subjetiva do contrato, sobretudo sem anuência da parte adversa, além de não se confundir com cessão formal regularmente constituída.

Ademais, a extinção processual dos cedentes decorreu de decisão terminativa transitada em julgado, e não de homologação de renúncia, razão pela qual não subsiste qualquer possibilidade de recomposição do polo ativo por meio dos
A
claratórios
.

No tocante à justiça gratuita concedida posteriormente aos embargantes,
a
decisão deixou claro que a exigência de litisconsórcio ativo necessário decorre da própria natureza do contrato e independe da situação econômica das partes.

A concessão do benefício não tem o condão de afastar a eficácia da decisão anterior que extinguiu o processo em relação aos litisconsortes excluídos, nem de suprir a ausência estrutural de todos os contratantes no polo ativo.

Por fim, os embargos revelam nítido propósito de rediscussão do mérito e de modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via do artigo 1.022 do CPC, uma vez inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O
julgad
o expôs, de forma coerente e completa, as razões de convencimento que conduziram à manutenção da sentença extintiva, não havendo dever do órgão julgador de reapreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já suficientes os fundamentos adotados.

Pelo exposto
,
rejeito
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026